Tribunal: STF
Processo: HC 231724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Conexão ou continência. Ausência. Ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito. Requerimento de convocação. Partes processuais. Identidade. Ausência. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não incidência. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. § 6º DO ART. 67 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ARTS. 6º E 7º DA RESOLUÇÃO/STF N. 706/2020. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugênio Pacelli de Olivera e outros, advogados, em 23.8.2023, em benefício de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual os pacientes são convocados para prestar depoimento na “CPI das Pirâmides Financeiras” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    2. Na petição inicial, a defesa requereu “que o presente habeas corpus preventivo seja distribuído por prevenção ao E. Ministro Relator André Mendonça, considerando sua atuação no HC 231.271/DF e no HC 231.268/DF, que tem por objeto requerimentos semelhantes e também relativos à CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 24.8.2023, o presente habeas corpus veio-me por distribuição livre (fl. 1, e-doc. 7).



    4. No § 6º do art. 67 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe-se que a “prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão” (incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009), ao que atenderam os impetrantes (fl. 14, e-doc. 1)



    5. Dispondo sobre “o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, complementando-se a orientação do § 6º do art. 67 do Regimento Interno, reforçando-se a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por eventual conexão ou continência:



    ‘Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil’.



    6. Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de uma das situações previstas no art. 7º da Resolução/STF n. 706/2020, no sentido de que, pela “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, este habeas corpus deve ser enviado à Presidência, para análise de eventual prevenção.



    7. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame da questão posta neste processo quanto à prevenção. 



    Intimem-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Sem olvidar dirigidas as insurgências a atos do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, à míngua da identidade de partes, figurando nos processos apontados a justificar a prevenção impetrantes diversos, bem como versando os habeas corpus acerca de convocações com objetos distintos, não verifico configurada, na hipótese, conexão ou continência ao feitio legal, a obstar a aplicação do art. 69, caput, do RISTF (“A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”).



      3. Registro que o Requerimento 109/2023, de que tratam o HC 231.268 e o HC 231.271, contempla convocação, “na condição de investigados, o senhor Cauã Reymond Marques e a senhora Talita Werneck Arguelhes, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Atlas Quantum”, ao passo que, no presente writ, tem-se o Requerimento 138/2023, no qual “convocados, na condição de testemunhas, os senhores Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da 123 Milhas, para prestarem esclarecimentos acerca da suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores”.



      Ante o exposto, mantida a distribuição livre operada pela Secretaria Judiciária desta Casa, devolvam-se os autos à Ministra Cármen Lúcia - Relatora.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 25 de agosto de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente